Tribunal: TJDFT
Processo: 0722330-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722330-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Karla Regina Santos Alvarenga Agravado: Maria Aparecida Alves da Mata Rocha D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Karla Regina Santos Alvarenga contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos do processo no 0705939-29.2020.8.07.0007, assim redigida: “A autora requer a concessão de medida liminar, a fim de suspender o trâmite da execução de título extrajudicial n. 0717981-47.2019.8.07.0007, com fulcro no art. 313, inc. V, letra “a”, do CPC. O pedido liminar, porém, não merece ser acolhido. É que, no caso vertente, não se verifica a probabilidade do direito vindicado pela parte autora. Explico. Ao realizar um juízo de cognição sumária, observo que a demandante sequer juntou a cópia de sua certidão de casamento aos autos. Sem o aludido documento não se abstrai certeza sobre matrimônio alegado, tampouco sobre os seus pormenores (data e regime de bens adotados pelos supostos nubentes). Ocorre que todas essas informações seriam imprescindíveis para corroborar a tese deduzida pela requerente, de modo que a respectiva ausência esmaece sobremaneira a verossimilhança das alegações deduzidas na inicial. Não é só. Ainda que o casamento estivesse comprovado – e necessária fosse a vênia conjugal da autora (Súmula n. 332 do STJ) –, vê-se que o fiador em questão (Paulo Furtado Alvarenga Junior) optou por não declarar o seu estado civil no contrato, isto é, omitiu dado relevante, em clara violação ao dever anexo de informação, que é imposto a todos os contratantes pelo princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil). Nessa hipótese, a fiança não sucumbe integralmente, mesmo sem a outorga do cônjuge, mas passa a ter os seus efeitos limitados ao patrimônio do fiador. Nesse sentido, o egrégio TJDFT: AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. FIANÇA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. RELATIVIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES INVERÍDICAS. NULIDADE DE ALGIBEIRA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. A fiança prestada sem autorização ou anuência de um dos cônjuges acarreta a ineficácia da garantia, nos termos do art. 1.647, III do Código Civil e da Súmula no 332 do STJ. 2. Em atendimento ao princípio da boa-fé objetiva e à impossibilidade da parte beneficiar-se da própria torpeza, há uma relativização do que dispõem o art. 1.647, III do Código Civil e a Súmula no 332 do STJ, sendo válida a fiança prestada, ainda que sem a outorga uxória, quando o fiador omite ou presta informações inverídicas a respeito do seu estado civil. A meação da esposa, que não anuiu com a garantia, deve ser preservada. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Em sede de recurso repetitivo (REsp no 973.827/RS), o STJ pacificou o entendimento de ser permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. 4. Não há irregularidade na previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, fato que evidencia a capitalização de juros. Precedente deste Tribunal. 5. A comissão de permanência é o encargo cobrado pela instituição financeira em razão do inadimplemento de um título não pago no prazo contratado pelo devedor. Sua cobrança é permitida, desde que não seja cumulada com outros encargos contratuais ou com aqueles decorrentes da mora. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1146510, 07047847120188070003, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 4/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, mesmo se fosse demonstrado o casamento, inviável seria a suspensão da execução movida contra o fiador, mas apenas se revelaria factível a proteção da meação da autora. Diante desse quadro, porque os elementos acostados aos autos não evidenciam a probabilidade do direito sustentado peça de ingresso, desvela-se bastante tênue a relação de prejudicialidade entre as demandas, o que, por ora, impede a suspensão do feito executivo. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar de suspensão da execução n. 0717981-47.2019.8.07.0007. Retifique-se a autuação, pois não se trata de execução de título extrajudicial, mas de ação anulatória. No mais, aguarde-se o julgamento do conflito de competência. Intimem-se.” Alega a recorrente, em suas razões recursais (Id. 17607476), em síntese, que é casada com Paulo Furtado Alvarenga Junior, que prestou fiança sem seu consentimento em contrato de locação. Diz também que o referido instrumento negocial serviu com título para a ação de execução que tem seu cônjuge como devedor principal. Alega que o Juízo singular deveria ter concedido prazo para a recorrente acostar aos autos do processo principal cópia da certidão de casamento, que não acompanhou a petição inicial da ação ajuizada por ela com pedido de declaração de nulidade da fiança, em respeito aos princípios da cooperação e da vedação à decisão surpresa. Argumenta que o contrato de locação e o exame da situação jurídica questionada devem ser pautados no princípio da boa-fé, uma vez que seu cônjuge assinou instrumento que não foi elaborado por ele, logo, não mentiu o estado civil. Acrescenta que o curso do processo de execução em questão deve ser suspenso em razão da prejudicialidade externa relativa à ação ajuizada pela recorrente. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja suspenso o curso do processo de execução (no 0717981-47.2019.8.07.0007) ajuizado contra seu marido, pretendendo ainda que seja dado provimento ao recurso para que a decisão impugnada seja desconstituída. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 17607506 e Id. 17609084). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão do curso de processo de execução movido contra o cônjuge da recorrente, que prestou fiança em contrato de locação, em razão da hipotética nulidade da fiança gerada pela ausência de assinatura da recorrente no instrumento. O cônjuge da recorrente, Paulo Furtado Alvarenga Junior, celebrou contrato de locação com Maria Aparecida Alves da Mata Rocha, tendo aquele prestado fiança como garantia em caso de inadimplemento do locatário. A propósito, é importante observar o teor da seguinte cláusula aposta no instrumento (Id. 17609060): “DÉCIMA QUINTA – Como Fiadores e principais pagadores de todas as obrigações que incumbem ao(a) Locatário(a), assumindo solidariamente entre si e juntamente com o(a) afiançado(a), o compromisso de bem e fielmente cumprirem o presente contrato ATÉ A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL, ex vi do artigo 39, da Lei 8.245/91, em todas as suas cláusulas e condições, mesmo durante a prorrogação da locação por prazo determinado ou não, com ou sem o consentimento do(a) Locador(a), ATÉ A EFETIVA E COMPROVADA ENTREGA DAS CHAVES, mediante TERMO ESCRITO, além de custas processuais e honorários advocatícios devidos pelo(a) afiançado(a), até final liquidação de quaisquer ações movidas contra o (a) Locatário(a), assinam o presente contrato as pessoas abaixo nominadas e qualificadas, devidamente autorizadas por seus respectivos cônjuges, se casados forem, os quais também assinam o contrato como anuentes e Fiadores da locação.” (Ressalvam-se os grifos) Verifica-se, no entanto, que o referido instrumento negocial previu expressamente a necessidade de assinatura do cônjuge do fiador casado, de acordo com trecho destacado acima. Ao assinar o instrumento, o fiador declarou sua vontade, bem como a a devida ciência a respeito das cláusulas regentes do contrato. Diante desse contexto, não se trata aqui de presumir a má-fé do fiador. Em verdade, a observância da boa-fé deve ser estendida a todas as partes da relação jurídica material, nos moldes do art. 113 do Código Civil. Ao contrário do que pretende a ora agravante, o Sr. Paulo, ao assinar o instrumento, tinha ciência da necessidade da outorga do respectivo cônjuge, enunciada expressamente na mencionada cláusula citada acima de modo a explicitar a normatividade do art. 1647, inc. III, do Código Civil. A respeito do tema, examinem-se as seguintes ementas promanadas do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC INEXISTENTE. FIANÇA SEM AUTORIZAÇÃO MARITAL. PRESTAÇÃO PELA MULHER DECLARANDO ESTADO DE SOLTEIRA. BOA FÉ OBJETIVA EM PROL DO CREDOR. IMPROVIMENTO. 1.- Alegada violação do art. 535 do Cód. de Proc. Civil inexistente. 2.- A regra de nulidade integral da fiança prestada pelo cônjuge sem outorga do outro cônjuge não incide no caso de informação inverídica por este de estado de solteira, assinando, no caso, a fiadora, mulher casada, com omissão do nome do marido. 3.- A boa-fé objetiva que preside os negócios jurídicos (CC/2002, art. 113) e a vedação de interpretação que prestigie a malícia nas declarações de vontade na prática de atos jurídicos (CC/2002, art. 180) vem em detrimento de quem preste fiança com inserção de dados inverídicos no documento. 4.- Quadro fático fixado pelo Tribunal de origem e inalterável no âmbito da competência desta Corte, que vem em prol do reconhecimento da inveracidade e da malícia na prestação da fiança (Súmula 7/STJ). 5.- Inocorrência de ofensa à Súmula 332/STJ, validade da fiança, no tocante à fiadora, a comprometer-lhe a meação, sem atingir, contudo, a meação do marido. 6.- Recurso Especial improvido. (REsp 1328235/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 28/06/2013)” “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO EM VIRTUDE DE AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA EMBARGANTE. 1. Nos termos do artigo 1.647 do Código Civil, exceto no regime de bens da separação absoluta, é obrigatória a autorização conjugal para a concessão da fiança por um dos cônjuges. 1.1. Nesse contexto normativo, sobreveio a Súmula 332/STJ no sentido de que "a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia". 1.2. Nada obstante, em respeito à cláusula geral da boa-fé objetiva, a jurisprudência desta Corte tem mitigado a incidência da regra de nulidade integral da fiança nos casos em que o fiador omite ou presta informação inverídica sobre seu estado civil. Em tais hipóteses, a meação do cônjuge, cuja autorização não foi concedida/demonstrada, deverá ser preservada. 1.3. Hipótese em que o Tribunal de origem prestigiou a boa-fé do locador, ante a informação errônea do fiador a respeito de seu estado civil, o que ensejou a anulação apenas parcial da fiança prestada sem outorga conjugal, resguardada a meação da esposa. 1.4. Consonância entre o acórdão recorrido e a jurisprudência do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1507413/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 11/09/2015)” Além disso, não é possível verificar a aludida relação de prejudicialidade externa entre os processos, uma vez que a suspensão do curso de processo de execução movido contra 2 (dois) fiadores não consiste em meio adequado apenas para garantir a eventual meação em favor da recorrente. Diante desse contexto, as alegações articuladas pela agravante não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois a decisão impugnada está de acordo com a jurisprudência consolidada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o requisito atinente ao perigo de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 10 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator